Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713635-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: JOLCA LOURENCA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dário José de Carvalho contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0706919-85.2020.8.07.0003) movido em desfavor de Jolça Lourença da Silva, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de transferência da quantia bloqueada via BACENJUD (R$825,36) para a conta bancária de titularidade do advogado do exequente, ora agravante, ao fundamento de que consta penhora no rosto dos autos, devendo os valores bloqueados serem encaminhados para o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO (ID 90883723 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustentou o agravante que o valor bloqueado é insuficiente para saldar o débito exequendo, porém próximo à importância devido a título de honorários advocatícios fixados na forma do art. 523, § 1o, do CPC (R$983,48), o que justifica o acolhimento do pleito, tendo em vista a natureza alimentar da verba honorária. Argumentou que a penhora no rosto dos autos não pode atingir os honorários advocatícios. Citou jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar que o valor bloqueado seja transferido para o juízo que ordenou a penhora no rosto dos autos e, ao final, a reforma da decisão agravada, transferindo-se o crédito da penhora de ID 90050648, no importe de R$825,36, para a conta do advogado peticionante. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 63368218 dos autos de origem). O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (ID 25521348). Ao ID 25671738, o agravante informou a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora